Tribunal: TJSP
Processo: 1043142-34.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Prestação de serviços – Transporte aéreo nacional – Cancelamento de voo, tendo culminado com atraso de aproximadamente dezesseis horas para chegada das autoras ao seu destino - Reconhecimento do dano moral indenizável na sentença – Valor arbitrado em R$ 5.000,00, correspondendo a R$ 2.500,00 para cada autora – Ré que não se insurgiu contra a sentença.

Responsabilidade civil – Dano moral

Ementa:
Prestação de serviços – Transporte aéreo nacional – Cancelamento de voo, tendo culminado com atraso de aproximadamente dezesseis horas para chegada das autoras ao seu destino - Reconhecimento do dano moral indenizável na sentença – Valor arbitrado em R$ 5.000,00, correspondendo a R$ 2.500,00 para cada autora – Ré que não se insurgiu contra a sentença.

Responsabilidade civil – Dano moral – "Quantum" - Ré que providenciou alimentação às autoras, bem como as realocou no primeiro voo disponível – Atraso de voo sem demonstração de que tenha ocasionado qualquer consequência mais gravosa na vida do passageiro que representa dissabor ou aborrecimento não passível de indenização em verba de dano moral – Autoras que não evidenciaram que tivessem passado por qualquer tipo de constrangimento ou sofrimento em virtude do atraso do voo, nem atestaram que tivessem perdido compromisso previamente agendado ou suportado outro problema relevante - Dano moral decorrente de atraso de voo que não é puro, conforme entendimento atual do STJ - Cenário que torna duvidosa a caracterização do dano moral indenizável - Manutenção da condenação em virtude da proibição da "reformatio in pejus" – Procedência parcial da ação mantida - Apelo das autoras desprovido.